Tribunal: TCU
Processo: 007.022/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Implantação do Centro de Especialidade Odontológica - CEO (no da TCE no sistema: 33/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6069/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Francisco Alcemir Rosseto (Prefeito Municipal no período de 1o/1/2008 a 31/12/2012) e José Maria Justo (Secretário Municipal de Saúde no período de 3/1/2009 a 31/12/2011) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Jerônimo Monteiro (ES), no âmbito dos incentivos financeiros destinados ao custeio dos serviços especializados de saúde bucal do Centro de Especialidades Odontológicas, no período de abril a dezembro de 2010; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 17/12/2010 (data da Portaria 4.103, que desabilitou o Centro de Especialidades Odontológicas de Jerônimo Monteiro - ES a receber os incentivos financeiros destinados ao custeio do serviço especializado de saúde bucal, peça 7) e 23/9/2020 (emissão do Parecer 670/2020-NUFTR/SE/MS, que opinou por notificar o responsável para devolver os valores apurados, peça 2); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 34-36) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 37), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 007.022/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Alcemir Rosseto (XXX.674.247-XX); Jose Maria Justo (XXX.789.837-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Jerônimo Monteiro (ES). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.